Tribunal: TJSP
Processo: 1002241-26.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito – Revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito – Revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Autora que juntou aos autos Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, contendo, no campo intitulado "Observações", a inserção da alienação fiduciária do veículo financiado – Prestação do serviço comprovada – Registro do contrato em órgão de trânsito que, sabidamente, não é gratuito – Inexistência de onerosidade – Tarifa mantida – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Malgrado conste dos autos documento denominado "Laudo de Vistoria", tem-se que a ele não se pode conferir o "status" de autêntico laudo de avaliação, na medida em que se limita a revelar a presença de opção da pessoa que o elaborou por uma dentre três respostas padronizadas (bom, regular e ruim) para apenas quatro itens, como, pintura, tapeçaria/estofamento, pneus e "estado geral do veículo" – Não há prova do pagamento do serviço, ou seja, inexiste recibo demonstrando a remuneração do avaliador – Pretensa vistoria em caráter superficial, de sorte a não justificar o valor de R$ 435,00 exigido da consumidora – Onerosidade excessiva – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO "AUTO RCF" E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL – Seguros – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não se comprovou nos autos que à autora tenha sido dada a opção de escolher a seguradora – A mesma situação foi constatada no que tange ao seguro automobilístico, o que atrai a aplicação analógica da tese sedimentada no citado recurso repetitivo – Título de Capitalização Premiável ("Cap. Parc. Premiável") que não guarda nenhuma correlação com financiamento de veículo – Violação do art. 39, inciso I, do CDC - Cobranças dos seguros e do título de capitalização arredadas – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos afastados – Precedente do STJ.
CONCLUSÃO: SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002241-26.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante B.V.
FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., é apelada
NEUZA ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao apelo da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002241-26.2019.8.26.0369 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1002241-26.2019.8.26.0369
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
APELANTE/APELADA: NEUSA ALVES DE OLIVEIRA e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELANTE/APELADA: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A e NEUSA ALVES DE OLIVEIRA
VOTO N. 10570
APELAÇÃO
Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com repetição de indébito Revisional de
contrato bancário Sentença de parcial procedência Recurso
das partes.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE
CONTRATO
Possibilidade de sua cobrança quando
constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade
excessiva
Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
Autora que
juntou aos autos Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo, contendo, no campo intitulado “Observações”, a
inserção da alienação fiduciária do veículo financiado

Prestação do serviço comprovada Registro do contrato em
órgão de trânsito que, sabidamente, não é gratuito

Inexistência de onerosidade Tarifa mantida RECURSO DA
AUTORA DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Malgrado conste dos
autos documento denominado “Laudo de Vistoria”, tem-se que
a ele não se pode conferir o “status” de autêntico laudo de
avaliação, na medida em que se limita a revelar a presença de
opção da pessoa que o elaborou por uma dentre três respostas
padronizadas (bom, regular e ruim) para apenas quatro itens,
como, pintura, tapeçaria/estofamento, pneus e “estado geral do
veículo” Não há prova do pagamento do serviço, ou seja,
inexiste recibo demonstrando a remuneração do avaliador
Pretensa vistoria em caráter superficial, de sorte a não justificar
o valor de R$ 435,00 exigido da consumidora Onerosidade
excessiva RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO “AUTO
RCF” E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL
Seguros Possibilidade de pactuação do seguro prestamista
desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete
também escolher a seguradora, sendo vedada a “venda casada”
Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não se comprovou
nos autos que à autora tenha sido dada a opção de escolher a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002241-26.2019.8.26.0369 -Voto no
3
seguradora A mesma situação foi constatada no que tange ao
seguro automobilístico, o que atrai a aplicação analógica da
tese sedimentada no citado recurso repetitivo
Título de
Capitalização Premiável (“Cap. Parc. Premiável”) que não
guarda nenhuma correlação com financiamento de veículo
Violação do art. 39, inciso I, do CDC - Cobranças dos seguros
e do título de capitalização arredadas RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO Impossibilidade da devolução
na forma do art. 42, § único, do CDC Repetição a ser
realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da
instituição financeira na cobrança dos encargos afastados
Precedente do STJ.
CONCLUSÃO: SENTENÇA REFORMADA RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O
APELO DA RÉ.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
cumulada com repetição de indébito ajuizada por NEUSA ALVES DE OLIVEIRA contra
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
Requereu a consumidora a declaração da abusividade dos valores
referentes aos seguintes encargos: (i) registro de contrato (R$ 120,03), (ii) avaliação de
bem (R$ 435,00), (iii) seguro prestamista (R$ 979,00), (iv) seguro “Auto RCF” (R$
751,66) e (v) título de capitalização premiável (R$ 160,99). Pleiteou, por fim, a
restituição em dobro das quantias que lhe foram indevidamente descontadas.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 95/100. A douta Juíza de
Primeiro Grau julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a ilegalidade
das cobranças relativas ao seguro prestamista, seguro “Auto RCF” e título de
capitalização, determinando a restituição simples dos valores, corrigidos
monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da
citação. Em razão da sucumbência recíproca, distribuiu as despesas processuais e fixou
honorários advocatícios aos patronos das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002241-26.2019.8.26.0369 -Voto no
4
Inconformadas, as litigantes recorreram.
A instituição financeira sustenta a possibilidade da cobrança dos
encargos afastados (fls. 103/113).
De outro lado, a autora almeja o acolhimento integral dos pleitos
formulados na exordial (fls. 133/143).
Contrarrazões às fls. 139/143 e 147/158, sem preliminares.
É o relatório.
DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO
No que tange à previsão das tarifas de avaliação de bem e de registro
de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos
recursos repetitivos, firmou as seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP, nos termos
do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002241-26.2019.8.26.0369 -Voto no
5
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(sem ênfase no original).
O contrato “sub judice” efetivamente estipulou a cobrança das
tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem no instrumento contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002241-26.2019.8.26.0369 -Voto no
6
fixando-as em R$ 120,03 e R$ 435,00, respectivamente (fls. 66).
Como se vê, a referida Corte Superior as considera válidas, salvo nas
hipóteses de não comprovação da contraprestação e de onerosidade excessiva.
No caso em tela, demonstrado está o registro de contrato,
porquanto a própria requerente juntou aos autos Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (fls. 26) contendo, no campo denominado “Observações”, a
anotação da alienação fiduciária do veículo objeto da avença.
E, como é cediço, a inserção desses dados pelo órgão de trânsito no
documento do veículo alienado fiduciariamente não é gratuita, levando à inequívoca
conclusão de que a ré efetivamente se viu obrigada a remunerar o serviço efetuado.
Quanto ao valor cobrado da consumidora (R$ 120,03), não se afigura
exorbitante, além do que guarda correspondência com as somas costumeiramente
definidas em contratos da mesma natureza.
O recurso da autora, por conseguinte, não vinga nesse aspecto.
Em contrapartida, no que se refere à tarifa de avaliação de bem,
cumpre observar que, malgrado conste dos autos documento denominado “Laudo de
Vistoria” (fls. 68), tem-se que a ele não se pode conferir o “status” de autêntico laudo
de avaliação, na medida em que se limita a revelar a opção da pessoa que o elaborou
por uma dentre três respostas padronizadas (bom, regular e ruim) para apenas quatro
itens, como pintura, tapeçaria/estofamento, pneus e “estado geral do veículo”.
Afora isso, não há prova do pagamento do serviço. Vale dizer,
inexiste recibo demonstrando a remuneração do avaliador.
Nesse contexto, ainda que se admita não se tratar de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002241-26.2019.8.26.0369 -Voto no
7
gratuito, nada há nos autos que aponte ter o profissional auferido os R$ 435,00
exigidos da autora para efetuar a singela inspeção levada a efeito no automóvel objeto
do contrato.
A
propósito,
comparativamente
à
superficialidade
do
que
pretensamente foi realizado, a quantia de R$ 435,00 chega a ser excessivamente
onerosa.
Portanto, com todo o respeito a quem possa defender
posicionamento contrário, diante da insubsistência do documento, da ausência de
recibo do “avaliador” por pagamento relacionado à vistoria do indigitado automóvel
(circunstância que integra o próprio fato gerador da tarifa) e, por fim, a onerosidade
da quantia exigida, impossível compelir a consumidora ao pagamento do encargo, cujo
inconformismo resulta acolhido nesse tópico.
DO SEGURO PRESTAMISTA, SEGURO “AUTO RCF” E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
PREMIÁVEL
No que diz respeito à contratação de seguro de proteção financeira,
a tese sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, sob enfoque do artigo 1.040 do Código
de Processo Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002241-26.2019.8.26.0369 -Voto no
8
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do
pré-gravame,
condenando-se,
porém,
a
instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que
tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da
cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato,
nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002241-26.2019.8.26.0369 -Voto no
9
Com efeito, o contrato estabelece a cobrança de seguro de proteção
financeira, na importância de R$ 979,00 (fls. 66).
Em que pese a inserção desse seguro não seja vedada pelas normas
que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou do v.
acórdão exarado no REsp n. 1.639.320, não se trata propriamente de um serviço
financeiro, tem-se, no entanto, por configurada a “venda casada”, pois, malgrado a
existência de “proposta de adesão a seguro de proteção financeira” subscrita pela
autora (fls. 72), a ela não foi permitida a escolha da seguradora (a qual, frise-se, é
parceira econômica da apelante 1).
Impõe-se, via de consequência, a manutenção do afastamento desse
encargo.
As mesmas considerações valem para o seguro automobilístico
(seguro auto “RCF” R$ 751,66 fls. 66).
Deveras, não há motivos para que, “in casu”, não seja
analogicamente aplicada ao seguro automobilístico a orientação firmada no aludido
recurso repetitivo, dada a similitude do objeto (seguro) e da metodologia de
contratação, por meio da qual não se deu oportunidade à autora de escolher a
seguradora de sua preferência.
Por derradeiro, quanto ao título de capitalização (“Cap. Parc.
Premiável” R$ 160,99), apesar de juntado a fls. 70 o respectivo termo de adesão
assinado pela requerente, a referida contratação não guarda nenhuma relação com o
contrato de financiamento de veículo automotor ou com os serviços que são
prestados por ocasião da aquisição do bem. Configurada, portanto, a oferta de
consumo casada de contrato de financiamento com aquisição de título de
1 https://www.bv.com.br/seguro/seguro-protecao-financeira-cardif

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002241-26.2019.8.26.0369 -Voto no
10
capitalização, o que é vedado pelo art. 39, inciso I, do CDC.
Logo, a r. sentença guerreada, também no que concerne a essa
particularidade, resulta prestigiada.
Nesse mesmo sentido:
“REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

Contrato
de
financiamento de veículo usado - Alegação de que a taxa
praticada pela ré é superior ao ajustado entre as partes
Descabimento Hipótese em que não há nos autos elemento
algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros
apontada pelo autor - Insurgência do recorrente quanto à
cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem, além dos encargos com seguro e cap. parcela premiável -
Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato Cobranças
legítimas, porquanto demonstrada a prestação dos serviços
cujos valores não colocam o consumidor em desvantagem
exagerada (REsp 1.578.553/SP) - Seguro de proteção financeira
- Inexistente irregularidade na cobrança do prêmio, bem porque
não ficou provada a restrição à liberdade de contratar do autor
e tampouco a imposição da seguradora a ser contratada Cap.
Parc. Premiável" - Imposição de aquisição de título de
capitalização, que não guarda qualquer relação com
financiamento de veículo - Operação casada - Infringência ao
art. 39, I, do CDC Recurso do autor parcialmente provido para
declarar abusiva a cobrança da "Cap. Parc. Premiável",
determinando sua devolução de forma simples, com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m., a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002241-26.2019.8.26.0369 -Voto no
11
contar da citação. Dada a sucumbência em parte mínima pela
ré, o autor responderá integralmente pelas despesas
processuais, além da honorária, mantido o percentual fixado no
decisum a quo, observada a gratuidade judiciária deferida ao
demandante” (TJSP Apel. 1004096-47.2018.8.26.0281, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Mendes Pereira, julg. em
05/02/2020);
“AÇÃO REVISIONAL Contrato de financiamento para aquisição
de veículo automotor Legalidade da cobrança de tarifa de
cadastro, porque não demonstrado relacionamento anterior
entre as partes
Possibilidade da cobrança de tarifa de
avaliação do bem e registro de contrato - Tema de n. 958,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ -
Venda casada de título de capitalização, porque referido
produto nada tem a ver com o objeto do contrato de
financiamento firmado Impossibilidade de sua cobrança
Sentença mantida
Recursos improvidos” (TJSP
Apel.
1049455-47.2019.8.26.0002, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Lígia Araújo Bisogni, julg. em 05/02/2020).
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Assim, reconhecida a ilegalidade das despesas estabelecidas a título
de avaliação de bem, seguro prestamista, seguro “AUTO RCF” e de “Cap. Parc.
Premiável”, cabível a pretendida repetição do indébito em sua forma simplificada,
porquanto não se entrevê dolo ou má-fé na postura da ré, senão cobrança baseada na
suposta licitude dos encargos, o que se enquadra na exceção do “engano justificável”,
previsto no § único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, causa excludente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002241-26.2019.8.26.0369 -Voto no
12
da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, precedente do Tribunal de Cidadania:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A jurisprudência das Turmas
que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de
que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42,
parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido” (STJ - AgRg no REsp. n. 1.199.273-SP,
Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, julgado em 09.08.2011).
Consequentemente, o respectivo montante, a ser restituído de forma
simples, será corrigido monetariamente pela tabela prática deste Tribunal de Justiça,
desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, permitindo-se a compensação com eventual saldo devedor.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença exarada nos
termos acima delineados.
Sucumbente a postulante em parte mínima dos pedidos formulados
na exordial (art. 86, § único, do CPC), a instituição financeira arcará com a
integralidade das custas e despesas processuais, bem como responderá pelo
desembolso dos honorários advocatícios devidos aos patronos da autora, fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
devido ao baixo valor da causa e do proveito econômico.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002241-26.2019.8.26.0369 -Voto no
13
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora e
nega-se provimento ao apelo da ré.

Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica